Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE. DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO.

1. Como se trata de circunstância não elencada no art. 109, inc. I, da CF/88, descabe o deslocamento da competência para a Justiça Federal, para processar o Cumprimento de Sentença promovido pelo agravado-exequente em decorrência de interesse de ente federal, terceiro interessado – Súmula 270 do STJ.
2. Sem razão a agravante ao afirmar que, ao tempo da penhora e arrematação, preexistia a garantia real fiduciária devidamente registrada na matrícula do imóvel, até porque, acaso verificada a anterioridade registral, seria necessária a imediata intimação da agravante, conforme determina o § 8o do art. 18, da Lei n. 10.931/2004.
3. Para que se pudesse considerar a ocorrência de vícios nos atos de penhora e alienação do bem, seria imprescindível haver a anterior constituição da propriedade fiduciária na matrícula do imóvel, já que, neste caso, somente seria admitida a constrição de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, com a necessária a intimação do credor fiduciário para habilitação de seu crédito e pagamento antes do exequente, sob pena de considerar-se ineficaz a arrematação em relação àquele (art. 835, XII, art. 889, V; art. 804, § 3o, todos do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.